Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019086-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: MARISA CAMARGO PUPIN
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS de decisão que no Cumprimento de Sentença de Honorários de sucumbência movidos em desfavor de MARISA CAMARGO PUPIN, indeferiu a utilização de meios atípicos para satisfação do débito, como a suspensão do passaporte e da CNH e bloqueio de cartão de crédito da executada.
Informam que o pedido foi indeferido ao fundamento de que a restrição do direito de viajar, de dirigir e de gastar, não serve à expropriação e satisfação do crédito reclamado. Contudo, os meios executivos atípicos não importam em violação à lei e tampouco aos direitos constitucionais de ir e vir da agravada.
Defendem a aplicação das medidas coercitivas e indutivas postuladas, imprescindíveis no presente caso, além de que previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC.
Destacam que a execução prima pelo interesse do credor. No entanto, o cumprimento de sentença foi iniciado há anos e até o presente momento não se obteve o pagamento do débito exequendo diante do completo descaso da agravada, além da falta de êxito na expropriação de bens suficientes para satisfação integral, apesar das inúmeras diligências dos recorrentes.
Asseguram que a despeito das tentativas frustradas, a Agravada é pessoa física que ostenta alto padrão de vida, inclusive imóveis de alto valor, que se contraste com o incontroverso inadimplemento, além de que é incompatível com a suposta falta de recursos para pagamento.
Asseveram que o deferimento das medidas em exame teria como única lesão possível o de impedi-la de viajar ao exterior e em caso de comprovado necessidade de trabalho, questões de saúde ou familiares, basta pedir nos autos autorização, mediante comprovação de suas alegações, o que não impede o direito de ir e vir.
No mesmo sentido, defendem que o bloqueio de cartões de crédito se apresenta efetivo, porque evitam a assunção de novas despesas não essenciais em detrimento do crédito dos Agravantes.
Justificam que não é justo nem jurídico impor ao agravante o ônus de suportar o descaso do devedor, cujo dever do Poder Judiciário é impor medidas indiretas, de natureza coercitiva, que instiguem ou estimulem a agravada a atender ao chamado judicial.
Salientam que não se trata de crédito comum, mas crédito de natureza alimentar, o que induz à tomada de medidas atípicas, frente à necessidade de maior proteção ao crédito.
Postulam a antecipação dos efeitos da tutela para seja determinada a continuidade do trâmite dos autos de origem, deferidos o imediato bloqueio dos cartões de crédito, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte em nome da agravada.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os credores agravantes a tutela de urgência para permitir a imediata suspensão da carteira de habilitação, do passaporte e de cartão de crédito em nome da agravada.
Para tanto, alegam que não encontram bens patrimoniais passíveis de penhora.
Pois bem. Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Na hipótese, não se olvida que a execução tramita por longos anos, sem que os credores tenham alcançado a satisfação de seu crédito.
Contudo, em cognição sumária, as razões expostas pelos agravantes não indicam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, sobretudo porque, como consignado pelo Juízo, não há demonstração de que as medidas contribuirão para o cumprimento da obrigação.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4